Tribunal: TJDFT
Processo: 0749621-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. DEVIDA.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas dos alimentandos, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Não há que se falar em majoração dos alimentos compensatórios fixados em favor da ex-companheira, em sede de cognição sumária, ante a ausência de demonstração de situação excepcional que justifique a reforma do valor arbitrado pelo Juízo a quo, como falta de parentes a quem possa recorrer ou impossibilidade efetiva do exercício de atividade laboral.
3. A responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de suas possibilidades para o sustento dos filhos menores.
4. Considerando-se que o réu é proprietário e administrador de várias empresas, ostentando elevado padrão financeiro, aliado ao fato de que não impugnou os argumentos apresentados pelos autores em sede de recurso, a majoração dos alimentos provisórios fixados em favor dos filhos menores revela-se medida mais razoável e proporcional, com base no binômio possibilidade-necessidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.